Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700890-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KATIA ALVES DE ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver a paciente sido presa no dia de hoje (12/01/2024), sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §10, do Código Penal. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão de prisão domiciliar. No entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva, indo na contramão do artigo 311 do Código de Processo Penal, que exclui a possibilidade da prisão de ofício pelo juiz. Noutro giro, aponta a inexistência de laudo de exame de corpo de delito atestando a gravidade da lesão corporal, razão pela qual não se pode concluir pela aplicação da causa de aumento do art. 129, §10, do CP. Ressalta se tratar de acautelada primária e com residência fixa, além de possuir filha menor de idade que depende dela para os cuidados diários. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade a paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §10o, do Código Penal Brasileiro. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 54896775 - Pág. 39), aberta a palavra ao Ministério Público, manifestou-se o parquet “pela conversão do flagrante em preventiva, com substituição para prisão domiciliar.” De fato, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado, nos termos dos artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP. Todavia, na hipótese dos autos, houve requerimento expresso do representante do órgão ministerial pela conversão da custódia cautelar em preventiva, razão pela qual não há falar em decretação de ofício. Nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. In casu, repita-se, a paciente é investigada pela prática do delito previsto no art. 129, §10o, do CP, cuja pena cominada é superior a 4 anos, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 313, I, do CPP. Embora ainda não haja laudo definitivo atestado a extensão da gravidade das lesões, tem-se como suficientes, nessa fase processual, as provas já carreadas, sobretudo o prontuário médico e a foto de ID 54896775 - Págs. 16 a 18, além dos depoimentos prestados em fase policial. Recorda-se que, para os fins de decreto da prisão cautelar não se exige certeza absoluta acerca da autoria e da materialidade delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. No tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Na espécie, consoante destacou o magistrado na decisão hostilizada, não estão atendidas as condições impostas para a concessão do benefício, pois se trata de crime cometido com violência à pessoa. Outrossim, frisou estar a filha da paciente sob os cuidados do genitor. Portanto, não foram cumpridas as exigências legais. Por fim, em relação às alegadas condições pessoais da paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Diante disso, a medida extrema revela-se processualmente imprescindível, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator